Tribunal: TCU
Processo: 012.703/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, aplicando-lhe multa, em decorrência da manutenção, no CNES, de médico que não prestava mais serviços ao município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, expediente recursal encaminhado por Enéas Maia dos Santos (XXX.877.293-XX), ex-secretário municipal de saúde de Vera Mendes/PI, contra o Acórdão 3759/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, aplicando-lhe multa de R$ 8.000,00, em decorrência da manutenção, no CNES, de médico que não prestava mais serviços ao município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. aplicar o princípio da fungibilidade para receber o expediente encaminhado por Enéas Maia dos Santos como recurso de reconsideração; 9.2. não conhecer do recurso por não ter sido apresentado fato novo, capaz de suplantar sua intempestividade; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados no processo, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.